Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PARTILHA. REPARO DO PADRÃO DE ENERGIA. BENFEITORIA NECESSÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, o acórdão foi omisso no que se refere à alegação da ré/embargante de que a dívida referente ao reparo do padrão de energia não poderia ser considerada uma benfeitoria necessária, de modo que deveria ser excluída da partilha.
3. Benfeitorias necessárias são aquelas que visam a manutenção ou conservação do imóvel, evitando que ele se deteriore ou sofra danos. 3.1. O padrão de energia elétrica é essencial para a funcionalidade do imóvel, pois sem ele não é possível garantir o fornecimento de eletricidade, o que compromete o uso adequado do espaço. 3.2. Considerando a necessidade do conserto do padrão de energia elétrica, a ré, ora embargante, é responsável por arcar com metade do valor, correspondente à sua quota-parte no imóvel (art. 1.315 do CC), segundo bem elucidado pelo Juízo a quo.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.